Tribunal: STF
Processo: RMS 24092
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA QUE TEM POR OBJETO JUROS
COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS E DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
ALUSIVA AO "PLANO COLLOR II", TIDOS POR INCIDENTES SOBRE TÍTULOS DE
DÍVIDA AGRÁRIA CUJO VALOR PRINCIPAL FOI RECEBIDO SEM OS REFERIDOS
CONSECTÁRIOS. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA DECADÊNCIA, AO CONSIDERAR
FLUÍDO, DA DATA DO PAGAMENTO, O PRAZO DO ART. 28 DA LEI N.º
1.533/51.
Pretensão que, entretanto, não se confunde com a que
resultou atendida pela Administração, havendo, ao revés, sido
deduzida a título próprio, assentada que foi, no tocante aos juros,
em cupons adquiridos separadamente, como reconhecido pela autoridade
impetrada, por onde se vê que, num primeiro momento, requereu o
impetrante o pagamento dos títulos e, num segundo, o pagamento dos
juros e da correção monetária complementar, ou, a rigor, o
reconhecimento de seu direito aos mencionados acessórios.
Hipótese em que o prazo processual tem por termo inicial a
data do indeferimento da segunda postulação, donde a conclusão de
que a causa foi tempestivamente ajuizada.
Recurso parcialmente provido para o fim de que, afastada a
decadência, prossiga a Corte impetrada no julgamento do mandado de
segurança.